Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019652-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE ARRUDA FLOR - CPF: 077.126.981-12 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019652-29.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A

Recorrida(s):

João Vitor de Arruda Flor

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em detida análise dos autos, tem-se que o autor foi impedido de acessar sua conta bancária. O banco alega, mas não comprova, que se trata de atividade fraudulenta, não tendo trazido aos autos documentos que demonstrem a apuração interna e conclusão sobre o ocorrido. O
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
exige demonstração cabal de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. As telas internas são registros unilaterais, incapazes de comprovar a alegada fraude específica; a menção a investigações de terceiros não vincula o recorrido; e não foi apresentada qualquer notificação formal que atendesse ao dever de informação previsto no
art. 6o, III, do CDC
e na
Resolução BACEN no 2.025/93
, indispensável antes de bloquear ou encerrar conta bancária.

2. Ainda que o contrato de adesão contenha cláusulas permitindo bloqueio por indício de ilícito, a aplicação exige demonstração concreta de risco e comunicação prévia, sob pena de abusividade, nos termos do
art. 51, IV, do CDC
. No caso, não houve prova de irregularidade nas transações nem de comunicação prévia ao correntista.

3. Configura dano moral o bloqueio indevido de conta corrente, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o autor está desde março/2025 tentando reaver a importância bloqueada, inclusive tendo formalizado reclamação no PROCON.

5. O dano material também se encontra caracterizado, visto que o banco reteve o montante depositado na conta corrente e não houve restituição.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto
, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
,
devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC
, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic;
b)
condenar o Reclamado a restituir a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) ao Reclamante, correspondente à retenção indevida realizada pela instituição financeira, a título de indenização por
danos materiais
, a título de indenização por danos materiais, a título de indenização por
danos materiais
,
devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da
data do efetivo prejuízo
(súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)

pela taxa SELIC
, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil
, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024, no prazo de 05 (
cinco
) dias; e,
c.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025